Tribunal: STF
Processo: RHC 270363
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. ALEGADA NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. NÃO ARGUIÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO: TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CRIME ELEITORAL OU DE CRIME COMUM CONEXO A CRIME ELEITORAL. INCABÍVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.